Tribunal: TJPA
Processo: 0801284-72.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801284-72.2025.8.14.0000

PACIENTE: ENIVALDO CIRILO BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS Nº.

0801284-72.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA:

0803300-05.2023.8.14.0053

PACIENTE:

ENIVALDO CIRILO BRITO

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA

VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Enivaldo Cirilo Brito, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de São Félix do Xingu/PA, com pedido de revogação da prisão preventiva, sob os fundamentos de ausência de fundamentação idônea, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) examinar se houve excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, tendo sido demonstrada a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

4.

A gravidade concreta do crime e o modus operandi, evidenciados pela extrema violência contra a vítima e o risco letal da agressão, justificam a manutenção da prisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A ausência de residência fixa e os antecedentes criminais do paciente demonstram risco de reiteração delitiva, tornando inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

6.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a instrução foi concluída em tempo razoável e eventual morosidade posterior decorreu da interposição de recurso pela defesa.

7.

Conforme súmula nº 21 do STJ, a pronúncia do réu supera a alegação de excesso de prazo para a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que decreta a prisão preventiva deve estar fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficiente a gravidade concreta do crime e o modus operandi para justificar a medida.

2.

A existência de condições pessoais favoráveis do paciente não implica, por si só, na revogação da prisão preventiva quando há elementos que indiquem risco de reiteração delitiva.

3.

A alegação de excesso de prazo na formação da culpa resta superada com a decisão de pronúncia, conforme súmula nº 21 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 188488/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/04/2024; STJ, AgRg no HC 867485/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/10/2024; STJ, Súmula nº 21.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS Nº.

0801284-72.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA:

0803300-05.2023.8.14.0053

PACIENTE:

ENIVALDO CIRILO BRITO

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA

VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ENIVALDO CIRILO BRITO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de São Félix do Xingu/PA.

A impetração sustenta, em síntese: i) ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva; ii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e iii) excesso de prazo para a formação da culpa.

Postula, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para ver imediatamente revogada a prisão preventiva e, no mérito, pugna concessão da ordem para cassar, definitivamente, a decisão impetrada.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido (id

24602971).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id

24590939).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelaq denegação da ordem (id

24962266).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade da impetração, razão pela qual deve ela ser conhecida.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Explico.

A impetrante sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, alegando esvaziamento dos fundamentos ensejadores da medida e ausência de justa causa para sua manutenção. Contudo, tal argumento não prospera.

Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva é cabível quando necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No presente caso, verifica-se que os pressupostos legais estão devidamente demonstrados.

A materialidade do crime e os indícios de autoria são evidenciados pelos seguintes elementos: i) auto de exame de corpo de delito (id 104338760, págs. 7-9), o qual atestou grave lesão cortante na vítima, evidenciando violência extrema; ii) declarações da vítima, firmes e coerentes, relatando agressão brutal com emprego de foice; iii) testemunho da autoridade policial responsável pela investigação, confirmando a extensão dos ferimentos e o risco letal da agressão; e iv) A versão apresentada pelo paciente mostrou-se isolada e dissociada das provas colhidas.

Importante destacar que a decisão de pronúncia reconheceu a presença de indícios suficientes de autoria, marco processual que reforça a necessidade da medida extrema, uma vez que a competência para julgamento do crime doloso contra a vida pertence ao Tribunal do Júri.

Com efeito, a prisão preventiva do paciente se justifica, ainda, para a garantia da ordem pública, pois: i) o paciente não possui residência fixa, dificultando sua localização e aumentando o risco de evasão; ii) há registros de antecedentes criminais, demonstrando propensão à reiteração delitiva; iii) o crime foi cometido com violência exacerbada e menosprezo à vida da vítima, sua companheira, configurando risco concreto de reincidência.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou entendimento de que a gravidade concreta do crime e o
modus operandi
são elementos idôneos para justificar a prisão preventiva, como se observa pela seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECLAMO NÃO PROVIDO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E DE DOIS HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. PREVISÃO REGIMENTAL E SUMULADA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. VIA ELEITA INCOMPATÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Com lastro no art. 34, XX e XVIII, b, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, autoriza-se ao Relator proferir decisão unipessoal, se o decisum rechaçado se conformar com as diretrizes sedimentadas sobre a matéria pelas Cortes Superiores, sejam ou não sumuladas, ou as confrontar. Não há falar, pois, em afronta ao princípio da colegialidade. 2. Segundo a orientação deste Tribunal Superior, "No que tange ao pedido de desclassificação por ausência da demonstração do animus necandi na conduta do acusado, ressalta-se que maiores incursões sobre o tema demandariam revolvimento fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via eleita" (AgRg no HC n. 866.374/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes. 4. A ausência de ilegalidade notória no decisum impugnado faz concluir pela demonstração da exigência cautelar justificadora da clausura provisória do acusado, sobretudo em razão do modus operandi utilizado para a prática das infrações, capaz de revelar a periculosidade acentuada do recorrente e a potencialidade lesiva das suas atitudes, inclusive para resguardar a integridade física e mental dos ofendidos. 5. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no RHC: 188488 SP 2023/0369651-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Dessa forma, concluo que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea e, tampouco, de sua revogação em razão da existência de condições pessoais favoráveis do paciente, devendo ser aplicado o entendimento firmado na súmula nº. 08 deste Tribunal, o qual é perfilhado, de igual forma, pelo STJ. Para ilustrar, cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 16 anos de reclusão por homicídio qualificado, com prisão preventiva mantida . Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão e condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão preventiva. Liminar indeferida e parecer do Ministério Público pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio, diante da alegação de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR3.A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade . 4. A prisão preventiva do paciente foi mantida pelas instâncias ordinárias com base na gravidade concreta dos fatos, que envolvem homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, indicando elevada periculosidade. E, ainda, na gatantia da ordem pública e no risco de reitração delitiva.4 . A jurisprudência desta Corte estabelece que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando a gravidade concreta dos fatos justifica sua manutenção. 5. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente.IV . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ - AgRg no HC: 867485 SP 2023/0404437-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas ao caso concreto, pois não seriam suficientes para impedir a reiteração da conduta criminosa.

De outro lado, no que concerne à alegação de excesso de prazo, tal tese não se sustenta.

A instrução processual foi concluída em tempo razoável, não sendo a morosidade posterior atribuível ao Judiciário, haja vista que o curso do processo foi suspenso em razão da interposição de recurso em sentido estrito.

Além disso, conforme entendimento sumulado pelo STJ "
pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
" (súmula nº.:21 /STJ).

Portanto, não me parece configurado desídia estatal passível de classificação como excesso de prazo injustificado.

Em suma, não resta evidenciada, de maneira patente, o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de modo que a ordem deve ser denegada.

Posto isso, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2025